Tribunal: TJES
Processo: 5000273-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000273-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A
Mitra Arquidiocesiana de Vitória
ajuizou ação ordinária em face da
EDP Espírito Santo
Distribuição de Energia/S.A
.
, aduzindo que vem sendo cobrada por suposto inadimplemento de duas faturas de energia elétrica (junho/2017 e dezembro/2018), tendo seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito e ameaçada a interrupção do fornecimento dos respectivos serviços.

A Instância Primeva deferiu parcialmente a antecipação da tutela pretendida pela instituição religiosa, determinando que a
EDP
se abstivesse de suspender o fornecimento de energia em razão dos referidos débitos, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais).

Recorreu a
Mitra
, pleiteando a retirada da negativação que recai sobre seu CNPJ, ao argumento de que “a não concessão de tutela recursal pode causar a agravante prejuízos irreparáveis e até mesmo tornar inócua eventual decisão de procedência dos pedidos, pois como mencionado, a agravante é instituição religiosa que necessita manter uma postura proba em todas as suas ações”. Pontuou que realizou o “pagamento das faturas relativas aos meses de junho/2017 e dezembro/2018” e ofereceu ao Colegiado, acaso não se convençam os Julgadores acerca da plausibilidade de sua tese, garantia de pagamento da dívida, consistente num projetor “Multimídia PowerLite S41 EPSON 85286200 400 5102, conforme nota fiscal colacionada aos autos”.

Indeferi a antecipação da tutela recursal, por compreender que não havia urgência capaz de autorizar a incontinenti retirada do CNPJ da
Mitra
dos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que havia muitas outras negativações sobre ele lançadas. Nessa perspectiva,
o levantamento do débito aqui impugnado nenhum efeito produziria sobre a condição negocial da instituição religiosa. Todavia, na mesma oportunidade, assinalei que a consumidora comprovou ter realizado todas as possíveis tentativas administrativas de emitir e de quitar as dívidas aqui identificadas, sem sucesso junto a
EDP
. Ponderei que n
ão é dado ao fornecedor inviabilizar a emissão de boleto para quitação de dívida do consumidor e, ainda assim, inseri-lo nos cadastros de restrição ao crédito em decorrência do suposto inadimplemento, de modo que vislumbrei a possibilidade de concessão de tutela de evidência em favor da instituição religiosa (ID 1008526).

Sobrevieram as contrarrazões da
EDP
, pontuando que “e
stando a instalação em
nome da agravante
, el
a
é o responsável
pelo pagamento das faturas,
podendo, em caso de débito, ter seu nome
incluído nos
cadastros de restrição ao crédito, não have
ndo, p
ois, q
u
alquer
ilícito
, sendo essa modalidade de cobrança apenas mais uma dentre
outras
que
o credo pode se valer.

Sem maiores delo
ngas
, obse
rva
-
se que
os apontamentos
foram
realizados
em virtude dos débitos
contraídos pel
a
agravante
e não quitados
,
razão pela qual a pretensão deduzida pel
a
agravada não merece qualquer
guarida
, na medida em que a
titularidade
da unidade consu
midora
está
vinculada ao seu nome e
CNPJ”
(ID 1196783)
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A
Mitra Arquidiocesiana de Vitória
ajuizou ação ordinária em face da
EDP Espírito Santo
Distribuição de Energia/S.A
.
, aduzindo que vem sendo cobrada por suposto inadimplemento de duas faturas de energia elétrica (junho/2017 e dezembro/2018), tendo seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito e ameaçada a interrupção do fornecimento dos respectivos serviços.

A Instância Primeva deferiu parcialmente a antecipação da tutela pretendida pela instituição religiosa, determinando que a
EDP
se abstivesse de suspender o fornecimento de energia em razão dos referidos débitos, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais).

Recorreu a
Mitra
, pleiteando a retirada da negativação que recai sobre seu CNPJ, ao argumento de que “a não concessão de tutela recursal pode causar a agravante prejuízos irreparáveis e até mesmo tornar inócua eventual decisão de procedência dos pedidos, pois como mencionado, a agravante é instituição religiosa que necessita manter uma postura proba em todas as suas ações”. Pontuou que realizou o “pagamento das faturas relativas aos meses de junho/2017 e dezembro/2018” e ofereceu ao Colegiado, acaso não se convençam os Julgadores acerca da plausibilidade de sua tese, garantia de pagamento da dívida, consistente num projetor “Multimídia PowerLite S41 EPSON 85286200 400 5102, conforme nota fiscal colacionada aos autos”.

Indeferi a antecipação da tutela recursal, por compreender que não havia urgência capaz de autorizar a incontinenti retirada do CNPJ da
Mitra
dos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que havia muitas outras negativações sobre ele lançadas. Nessa perspectiva,
o levantamento do débito aqui impugnado nenhum efeito produziria sobre a condição negocial da instituição religiosa. Todavia, na mesma oportunidade, assinalei que a consumidora comprovou ter realizado todas as possíveis tentativas administrativas de emitir e de quitar as dívidas aqui identificadas, sem sucesso junto a
EDP
. Ponderei que n
ão é dado ao fornecedor inviabilizar a emissão de boleto para quitação de dívida do consumidor e, ainda assim, inseri-lo nos cadastros de restrição ao crédito em decorrência do suposto inadimplemento, de modo que vislumbrei a possibilidade de concessão de tutela de evidência em favor da instituição religiosa (ID 1008526).

Sobrevieram as contrarrazões da
EDP
– de conteúdo genérico – pontuando que “e
stando a instalação em
nome da agravante
, el
a
é o responsável
pelo pagamento das faturas,
podendo, em caso de débito, ter seu nome
incluído nos
cadastros de restrição ao crédito, não have
ndo, p
ois, q
u
alquer
ilícito
, sendo essa modalidade de cobrança apenas mais uma dentre
outras
que
o credo pode se valer.

Sem maiores delo
ngas
, obse
rva
-
se que
os apontamentos
foram
realizados
em virtude dos débitos
contraídos pel
a
agravante
e não quitados
,
razão pela qual a pretensão deduzida pel
a
agravada não merece qualquer
guarida
, na medida em que a
titularidade
da unidade consu
midora
está
vinculada ao seu nome e
CNPJ”
(ID 1196783)
. A empresa nada disse quanto ao apontamento feito na liminar recursal, deixando de se manifestar quanto ao ponto especificamente suscitado por esta relatora, qual seja, ter a
EDP

inviabilizado a emissão de boleto para quitação de dívida pela
Mitra
e, ainda assim, tê-la inserido nos cadastros de restrição ao crédito.

O vigente Digesto Processual Civil inaugurou substanciais modificações no que concerne às tutelas provisórias, dedicando-se a distinguir
(a)
tutelas de urgência e
(b)
de evidência.
In casu
, a instituição religiosa requereu ao Juízo
a quo
a concessão de medidas antecipatórias fundadas na urgência, com amparo nas disposições do art. 300, do CPC/15.

Na mesma linha do que ponderou a magistrada
a quo
, tenho que não há demonstração de urgência na retirada do nome da
Mitra
dos cadastros de restrição ao crédito. Além da anotação realizada pela
EDP
, há outras anotações inscritas no Serasa (29 ocorrências, tal qual consta do extrato juntado no ID 969575), de modo que o levantamento do débito aqui impugnado nenhum efeito produziria sobre a condição negocial da
Mitra
. Ademais, não foi demonstrada a concreta frustração de compras ou outros negócios em decorrência da negativação perpetrada pela
EDP
, tendo a instituição financeira alegado tal possibilidade em abstrato.

Todavia, diante da fungibilidade das tutelas provisórias, reputo pertinente registrar que há nos autos prova cabal no sentido de que a
Mitra
realizou todas as possíveis tentativas administrativas de emitir e de quitar as dívidas aqui identificadas, sem sucesso junto a
EDP
. O extrato de faturas – em que consta claramente a existência das parcelas de
junho/2017 e dezembro/2018 em aberto – não permitiu a emissão dos respectivos boletos para pagamento (
cf.
ID 969574) e, em contato direito via
chat
com a
EDP
, a atendente da concessionária informou que as contas da
Mitra
estavam “em dia”, de modo que, também por este mecanismo, não foi viabilizado o pagamento da dívida pela instituição religiosa.

Como consabido, a relação firmada entre a
Mitra
e a concessionária de energia elétrica ostenta nítido caráter consumerista,
com a perfeita subsunção das partes aos conceitos de “consumidor” e “fornecedor”, insculpidos nos arts. 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90
[1]
. O consumidor que faz tentativas administrativas de saldar sua dívida, sem sucesso, não pode ser surpresado com a negativação de seu nome, sob pena de que restem violados os “deveres anexos, também intitulados instrumentais, laterais, ou acessórios do contrato - tais como a cláusula geral de boa-fé objetiva, dever geral de lealdade e confiança recíproca entre as partes” (REsp 1276311/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 17/10/2011). Não é dado ao fornecedor inviabilizar a emissão de boleto para quitação de dívida do consumidor e, ainda assim, inseri-lo nos cadastros de restrição ao crédito em decorrência do suposto inadimplemento.

A postura da
EDP
enseja a concessão da ordem de levantamento da negativação do nome da
Mitra
, não a título de tutela de urgência, mas sim de evidência (art. 311, do CPC/15), porquanto demonstrada documentalmente a feitura de tentativas infrutíferas da instituição religiosa de quitar as faturas ditas em atraso, tal qual consta do ID 969574. Assinalo, a propósito, que a concessão da providência foi precedida da oitiva da
EDP
, nos moldes do art. 311, inciso IV e parágrafo único, do Digesto Processual Civil, sendo certo que a concessionária de energia nada disse quanto ao ponto, deixando de refutar a alegação de que inviabilizou a emissão de boleto para pagamento das faturas em atraso pela
Mitra
.

Assinalo, por último, que as faturas originais eram de pequena monta (menos de R$50,00 – cinquenta reais) e, ainda com a incidência de juros, multas contratuais e atualização monetária, sequer alcançaram R$2.000,00 (dois mil reais) cada. O histórico de pagamentos pontuais realizados pela
Mitra
indica que não se trata de devedora contumaz e que, ainda que tenham ocorrido por qualquer razão os sugeridos inadimplementos, é possível que a solução autocompositiva do imbróglio, que deve ser incentivada pelos magistrados,
a qualquer tempo, como apregoam seus arts. 3, §§2º e 3º
[2]
, 139, inciso V
[3]
e 932, inciso I
[4]
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para determinar a retirada na negativação realizada pela EDP em desfavor da Mitra, a título de concessão de tutela de evidência, já que a concessionária de energia inviabilizou o pagamento da dívida pela instituição religiosa em âmbito administrativo.

É como voto!

[1]
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

[2]
Art. 3
o
Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.
§ 1
o
É permitida a arbitragem, na forma da lei.
§ 2
o
O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.
§ 3
o
A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.

[3]
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:[...]
V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

[4]
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVAÇÃO DO CNPJ DA CONSUMIDORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA CABAL DE QUE A CONSUMIDORA TENTOU EMITIR BOLETO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO, SEM SUCESSO JUNTO À FORNECEDORA. TUTELA DE EVIDÊNCIA CONCEDIDA PARA A RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO.

1) Como consabido, a relação firmada entre a
Mitra
e a concessionária de energia elétrica ostenta nítido caráter consumerista,
com a perfeita subsunção das partes aos conceitos de “consumidor” e “fornecedor”, insculpidos nos arts. 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90.

2) O consumidor que faz tentativas administrativas de saldar sua dívida, sem sucesso, não pode ser surpresado com a negativação de seu nome, sob pena de que restem violados os “deveres anexos, também intitulados instrumentais, laterais, ou acessórios do contrato - tais como a cláusula geral de boa-fé objetiva, dever geral de lealdade e confiança recíproca entre as partes” (REsp 1276311/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 17/10/2011).

3) Não é dado ao fornecedor inviabilizar a emissão de boleto para quitação de dívida do consumidor e, ainda assim, inseri-lo nos cadastros de restrição ao crédito em decorrência do suposto inadimplemento. A postura da
EDP
enseja a concessão da ordem de levantamento da negativação do nome da
Mitra
, não a título de tutela de urgência, mas sim de evidência (art. 311, do CPC/15), porquanto demonstrada documentalmente a feitura de tentativas infrutíferas da instituição religiosa de quitar as faturas ditas em atraso.

4) Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.